Tribunal: TJMT
Processo: 0021087-52.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021087-52.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LEDA EMILIA FIGUEIREDO GUIMARAES - CPF: 502.685.201-78 (APELANTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LEDA EMILIA FIGUEIREDO GUIMARAES - CPF: 502.685.201-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO –
FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO
– MARGENS DE RODOVIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO.

1. O
julgamento antecipado
do mérito nos casos em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de
prova
existentes nos autos de processo, caracteriza
cerceamento
de
defesa
e acarreta a anulação da sentença.

2. A
prova pericial
mostra-se imprescindível ao desate da lide, especialmente diante da alegação de que o imóvel da Requerida não está na faixa de domínio público.

3. Recurso da Requerida Leda Maria, parcialmente provido, cassando a sentença recorrida e determinando o regular prosseguimento do feito, a fim de que seja assegurada às partes a produção da prova pericial, restando por consequência, prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e por
LEDA EMILIA FIGUEIREDO GUIMARAES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar n.o 0021087.52.2013.8.11.0041 – Código: 814627
,
que acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial, a fim de determinar a reintegração de posse ao Estado de Mato Grosso da faixa de domínio localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, s/n°, Bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, confirmando a decisão liminar prolatada às fls. 103/104. Anotou que o levantamento do depósito de fl. 106 em favor dos Requeridos se dará após o transito em julgado desta decisão.

A Apelante/Leda Maria, arguiu a preliminar de carência do pedido, aduzindo que a pequena extensão da Avenida Fernando Correa da Costa não se trata de uma rodovia Federal.

No mérito, assevera que é terceira de boa-fé, ocupante e possuidora em decorrência dos registros imobiliários, cujas averbações das medições da área questionada, foi chancelada pelo Município, que cobra o IPTU sobre a área edificada e registrada.

Por esses motivos, requer a extinção da lide, por falta de legitimidade e interesse de agir acrescido da impossibilidade do pedido, e no mérito, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O Apelante/Estado se insurge contra a sentença que entendeu que a recorrida deveria ser indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel, posto que a jurisprudência pátria entende não ser possível posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária, que não gera qualquer direito aos ocupantes, notadamente de indenização pelas benfeitorias construídas.

Afirma que merece a devolução dos valores depositados em juízo a titulo da caução, posto que sagrou-se vencedor na lide, tendo em vista o reconhecimento judicial da natureza pública da área litigiosa (faixa de domínio de rodovia).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para excluir a indenização pelas benfeitorias promovidas pela recorrida na faixa de domínio da Avenida Fernando Correa da Costa, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT.

Contrarrazões apresentada pelo Estado no ID. 2757936 e pela Leda Emilia no ID. 2757943.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. – id. 3467595 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial a fim de determinar a reintegração de posse ao Estado de Mato Grosso da faixa de domínio localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, s/n°, Bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, confirmando a decisão liminar prolatada às fls. 103/104. Anotou que o levantamento do depósito de fl. 106 em favor dos Requeridos se dará após o transito em julgado da decisão.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
22/05/2013
a Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar
initio litis
e
inaudita altera pars
, contra
LEDA EMILIA FIGUEIREDO GUIMARAES
, visando reintegração do Estado de Mato Grosso na posse de 70 metros do imóvel localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, s/n, Bairro Bandeirantes, e demolição/retirada das benfeitorias indicadas, em face das obras de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014 que se realizaria nesta cidade.

O juízo
a quo
deferiu a liminar, determinando a reintegração de posse do Requerente no imóvel, mediante depósito prévio em juízo, a título de caução, no valor de R$ 124.424,59 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos) (ID. 2757907).

Diante disso, o Estado procedeu com o depósito judicial exigido (ID. 2757909), sendo expedido o “Auto de Imissão de posse” de ID. 2757910 - Pág. 3.

Após, sobreveio sentença de ID. 2757927 - Pág. 1 ao ID. 2757928 - Pág. 2.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia a respeito da área em questão estar ou não na faixa de domínio público, e se cabe indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel.

Pois bem.

Conforme consta nos autos, a União transferiu a posse ao Estado por meio do Acordo de Cooperação Técnica firmado com o DNIT, no qual ficou estabelecido no inciso II da Cláusula Segunda, que Compete ao Estado de Mato Grosso a desapropriação e desocupação da área em que será executada as obras de revitalização das travessias urbanas, por via administrativa ou judicial (ID. 2757894).

Inicialmente destaco que o imóvel em questão está localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, entre a Rua Miranda Reis e a Avenida General Valle, conforme se verifica através da Planta Planimétrica de ID. 2757919 - Pág. 2.

A Apelante/Leda alega que o imóvel de sua propriedade não está localizado em Rodovia Federal, conforme planilha extraída do sítio eletrônico do DNIT e do próprio Termo de Cooperação Técnica, por meio do qual fica evidenciado que o trecho da Av. Fernando Correa da Costa, compreendido após o viaduto da Av. Miguel Sutil (sentido Coxipó – Centro) não faz parte da cooperação técnica.

Assevera ainda, que no lote 03 de domínio público, a Rodovia Federal BR 364/163/070, no trecho da Av. Fernando Correa da Costa, compreende o ponto do cruzamento com a Av. Beira Rio até o cruzamento com a Rua Bela Vista, localizada no Bairro Jardim Leblon, continuando pela Av. Miguel Sutil até a entrada do Jardim Leblon.

Enquanto no lote 04 do mesmo documento, a extensão da rodovia federal compreende o ponto do cruzamento com a Rua Bela Vista, localizada no Bairro Jardim Leblon até o cruzamento com a Rodovia Mário Andreazza.

O Estado em suas contrarrazões, pleiteia pela anulação da sentença para devolver o processo à fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa, possibilitando assim, por meio de realização de prova pericial e/ou da expedição de intimação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para demonstrar com exatidão a existência de faixa de domínio de rodovia na localidade em discussão (ID. 2757936).

Analisando detidamente os autos, tenho que de fato as provas corroboradas aos autos até então não são suficientes para comprovar que parte do imóvel da Sra. Leda se encontra na faixa de domínio público.

No inciso LV, do art. 5o, da Constituição da República de 1988, é assegurado a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo estes serem respeitados, pena de nulidade do julgamento.

O mesmo art. 5o garante, também, aos litigantes, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, nos termos do inciso LXXVIII.

Por sua vez, nos termos dos artigos 125, II e 130,
caput
, do Código de Processo Cível, cabe ao juízo "velar pela rápida solução do litígio", bem como "de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Cabe, portanto, ao juiz, como dirigente do processo e prestador da tutela jurisdicional, a análise do conjunto argumentativo e da realidade concreta do feito, para medição equilibrada da pertinência das provas requeridas, a fim de que possa, com segurança e razoabilidade, denegar vias instrutórias que se mostrem protelatórias ou inúteis para o deslinde da questão, assegurando os direitos constitucionalmente previstos.

Com a devida vênia ao d. juízo sentenciante, entendo que o caso presente indica afronta aos princípios supracitados, pois, pelo que se pode avaliar e extrair do processado, a prova pericial era imprescindível à solução da lide,
na medida em que se presta a comprovar se o imóvel da Apelante/Leda está ou não na faixa de domínio de rodovia.

Pontes de Miranda indica a necessidade de realização da prova técnica sempre que a verificação de determinado fato controvertido for estranha ao campo jurídico:

"A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem." ("Comentários ao Código de Processo Civil". Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

No mesmo sentido, a doutrina de Moacyr Amaral Santos:

"Porque o juiz não seja suficientemente apto para proceder direta e pessoalmente à verificação e mesmo à apreciação de certos fatos, suas causas ou conseqüências, o trabalho fixando tal objetivo se fará por pessoas entendidas na matéria, quer dizer, a verificação e a apreciação se operarão por meio de perícia. Assenta-se esta, de conseguinte, na conveniência ou necessidade de se fornecerem ao juiz conhecimentos de fatos que ele, pessoalmente, por falta de aptidões especiais, não conseguiria obter ou, pelo menos, os não obteria com a clareza e segurança requeridas para a formação da convicção, ou, ainda, que ele não poderia ou deveria pessoalmente colher sem sacrifício ou desprestígio das funções judicantes." ("Comentários ao Código de Processo Civil". Rio de Janeiro: Forense, 1976, pp. 331/332).

Assim, inconteste a necessidade da realização de dilação probatória, já que o cerne da controvérsia envolve questões técnicas ainda não esclarecidas.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por Leda Emilia Figueiredo Guimarães e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, cassando a sentença recorrida e determinando o regular prosseguimento do feito, a fim de que seja assegurada às partes a produção da prova pericial, restando por consequência, prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021